Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808121-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PRIME SEAFOOD LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LIMINAR. INDÍCIO DE BITRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu liminar em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Prime Seafood Ltda, suspendendo a cobrança de ICMS e a inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) há indícios de bitributação do ICMS sobre o mesmo fato gerador;

(ii) a liminar deferida deve ser mantida para evitar prejuízos à continuidade das atividades da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos documentos revela indícios claros de dupla cobrança do ICMS sobre o mesmo fato gerador, referente às mercadorias constantes das NFs 67 e 68.

4. A manutenção da liminar é necessária para evitar prejuízos à agravada, que poderia ter suas atividades inviabilizadas pela inscrição como “Ativo não regular”.

5. A decisão agravada não resulta em impacto significativo à Fazenda Pública, pois a cobrança do tributo poderá ser retomada caso comprovada sua regularidade ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão da cobrança de ICMS e da inscrição em dívida ativa é justificada pela presença de indícios de bitributação, sendo necessária para evitar prejuízos à continuidade das atividades da contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTN, art. 150, V.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807376-08.2021.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/09/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802873-80.2017.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/12/2018.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Prime Seafood Ltda (processo n. 0800183-29.2021.8.14.0068),
deferiu a liminar requerida
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, em um juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam o periculum in mora, e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, si et in quantum, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para o exato fim de:

1) suspender o crédito tributário de ICMS cobrado por meio do AINF 322020510001446-0 e qualquer inscrição em dívida ativa já existente ou em vias de acontecer;

2) impedir que as autoridades coatoras procedam com meios indiretos de cobrança do crédito, como a inscrição nos órgãos de proteção de crédito, suspensão da Inscrição Estadual, registro de situação cadastral como Ativo Não-regular, realização de protesto da Dívida Ativa, apreensão de mercadorias em barreira, dentre outras situações, e;

3) Suspender a situação de “Ativo não regular” da contribuinte, possibilitando-a, assim, de aderir o Regime Especial perquirido. (...)”
(Id n. 28749937 dos autos de origem)

O Ente Público se insurge contra a decisão alegando, em suma, a inexistência de duplicidade de autuações e a inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ, uma vez que o ICMS que está sendo cobrado é o gerado no retorno da mercadoria e não o de remessa para industrialização por encomenda.

Sustenta a regularidade da cobrança do ICMS e a necessidade de revogação da liminar por estar impedindo o exercício do dever de fiscalização pelo Estado.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão Id n. 7060997, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (Id n. 6370896).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n. 8049105).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A princípio, cumpre registrar que o recurso de agravo de instrumento se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

E, em se tratando de medida liminar, imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Da análise dos documentos acostados aos autos de origem (proc 0800183-29.2021.8.14.0068), observa-se a presença de indícios claros de dupla cobrança do ICMS sobre o mesmo fato gerador, qual seja, a saída de mercadorias constantes das NFs 67 e 68.

Com efeito, tanto os AINF 322020510001446-0, objeto da presente ação de origem (Id. 26939940 – autos principais), quanto o AINF 122019510000025-0, objeto da Execução Fiscal n. 0800134-22.2020.8.14.0068 (Id n. 26939966 – autos principais), foram lavrados ante o não recolhimento do ICMS sobre as mercadorias constantes das NFs 67 e 68 (Ids n. 26939942 - 26939944 e 26939968 – 26939970).

Assim, presente a probabilidade de direito, uma vez que, se comprovada a dupla cobrança (mesmo imposto, sobre mesmo fato gerador), importará em nulidade da notificação do lançamento.

Por outro lado, a exigência de cobrança do tributo relativo ao AINF 322020510001446-0, sem que comprovada sua legalidade, bem como a inscrição da agravada como “Ativo não regular”, ensejariam sérios prejuízos à continuidade de suas atividades, o que caracteriza o
fummus boni iuris
exigido.

Outrossim, a manutenção da decisão agravada não resultará em impacto significativo à Fazenda Pública, posto que, comprovada ao final a regularidade da cobrança, o Estado poderá prosseguir com a execução do referido título.

Nessa esteira, há decisões deste E. Tribunal em situações semelhantes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESENTES REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 150, V, DO CTN. CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01- A tutela antecipada concedida em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme norma expressa do artigo 150, V, do CTN, independente de oferecimento de caução, bastando para tanto o convencimento do juiz quanto à relevância de seu direito, mediante o preenchimento dos requisitos da tutela (Precedentes do STJ: AResp nº 539745; Resp nº 1033444/PE e AgRg no Resp nº 1315730/DF).

02- Constata a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, eis que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado em ação anulatória fiscal, certamente implicaria em significativa redução no seu patrimônio, além da inviabilidade de suas atividades regulares em decorrência da não expedição de certidões.

03- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807376-08.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONVÊNIO ICMS 54/2016. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VALORES DO ICMS INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM BIOCOMBUSTÍVEL. PREENCHIDO OS REQUISITOS DA LIMINAR. PERICULUM IN MORA IN VERSO. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇAO DA DECISÃO.

1- Ajuizada ação mandamental em face do coordenador da executiva especial de substituição tributária – ceeat substituição com pedido liminar para suspender a exigibilidade de valores correspondente ao ICMS incidente sobre as operações interestaduais com biocombustível que compõem as remessas interestaduais da impetrante e suas filiais com destino ao Pará. Deferida a liminar, sendo essa a decisão objeto do recurso;

2- Nos termos do art.7º, III da Lei 12.016/09, cabe medida liminar em mandado de segurança quando demonstrados a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, bem como, não estar vedada por lei tal concessão;

3- Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 54/16 fizeram nele constar a inclusão dos §§ 13 e 14 à cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/07, prevendo a incidência de ICMS sobre a circulação de mercadoria, entendida apenas como deslocamento físico;

4- No caso dos autos, deve ser mantida a liminar concedida em mandado de segurança, eis que preenchido o
fumus boni iuris
diante da aparente bitributação com a introdução dos §§ 13 e 14 à cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/07;

5- O
periculum in mora
também resta comprovado diante da possibilidade do contribuinte/agravado ter seu nome inscrito na dívida ativa;

6- Não resta demonstrado o
periculum in mora inverso
, mormente diante do depósito judicial integral nos termos do art.151, II do CTN;

7- É cabível a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial, uma vez demonstrada a responsabilidade do agravante. Todavia, tal determinação deve recair sobre os entes da Federação, já que os agentes políticos não fazem parte na ação;

8- Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação da imposição de multa por descumprimento judicial, na pessoa do servidor/agente, a qual deverá recair apenas no Ente Estatal.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802873-80.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/12/2018)

Assim, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025